Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702063-72.2020.8.07.0005 AGRAVANTE: JOSÉ NILTON GONÇALVES BRANDÃO AGRAVADO: LG COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME DESPACHO JOSÉ NILTON GONÇALVES BRANDÃO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que não suscitou violação a enunciado de Súmula. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026